Tribunal: TJDFT
Processo: 0750129-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE LEI DISTRITAL No 5.184/2013. PAGAMENTO RETROATIVO. TERCEIRA PARCELA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgada, sob o fundamento de inexistência de prejudicialidade externa apta a fundamentar a paralisação das execuções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento jurídico para a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva, considerando a alegação de inexigibilidade do título com base no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme decidido na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, a verba pretendida pelos exequentes possui natureza alimentar e foi reconhecida em decisão de mérito transitada em julgada, não havendo justificativa para a suspensão das execuções. 4. O acordo estabelecido no Tema 864/STF não se aplica ao caso, pois a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 905.357/RR restringe-se à revisão geral das remunerações dos servidores públicos vinculada à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual, situação distinta da presente demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido.